Tribunal: TJDFT
Processo: 0003395-26.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003395-26.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: LINEAR - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME D E S P A C H O Inclua-se em pauta de julgamento telepresencial, conforme requerido. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator